Tribunal: TCU
Processo: 003.616/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
Acórdão 841/2025-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto pela ISM Gomes de Mattos Ltda. contra o despacho proferido em 26/3/2025 (peça 59), por meio do qual este relator, entre outras medidas, deferiu pedido de concessão da medida cautelar pleiteada pela representante Paladarnutri Ltda. Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; considerando que o aludido despacho foi referendado pelo Plenário desta Corte por meio do Acórdão 760/2025; considerando que a agravante não é parte no presente processo, nem foi apresentado pedido de ingresso nos autos, na qualidade de interessada; considerando que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, a admissão como parte interessada não é assegurada pela condição de participante na licitação; considerando que não cabe ao TCU tutelar direito subjetivo de representante e que a busca da satisfação de pretensão a direito aparentemente violado deve se dar em via administrativa, junto à parte contratante, ou diretamente na via judicial ( Acórdão 712/2012-TCU-Plenário , relator: Ministro Augusto Nardes); considerando, assim, que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, sem prejuízo de que as informações e documentos apresentados sejam utilizados como subsídios quando da análise de mérito do presente processo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo, a seguir, relacionado, em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do agravo, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente. 1. PROCESSO TC- Processo 003.616/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: ISM Gomes de Mattos Ltda. (04.228.626/0001-00). 1.2. Unidade: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Caio Fonteles Medeiros Amora (OAB-CE 34270), representando ISM Gomes de Mattos Ltda.; Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (OAB-DF 12907), representando Paladarnutri Ltda. (CNPJ: 29.369.516/0001-90). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.